Tribunal: STF
Processo: MS 25438
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-03
Data de publicação: 2006-08-03

Ementa:
Ementa: 1. Mandado de Segurança contra decisão proferida pela 1ª
   Turma do STF em Agravo Regimental em Agravo de Instrumento. 2.
   Exigência de depósito da multa imposta - com base no art. 557,
   §2º, do CPC - para o Estado interpor novo recurso. 3. Concessão
   de liminar no mandado de segurança. 4. Interposição e julgamento
   dos embargos declaratórios, acolhidos parcialmente para redução
   do valor da multa. 5. Trânsito em julgado da decisão. 6. Mandado
   de segurança julgado prejudicado.